Tribunal: STF
Processo: ARE 1136474
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TEMA 339. SÚMULA/STF 280. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recurso no qual houve o reconhecimento da existência de repercussão geral (Tema 339 AI 791.292 QO-RG).



    II - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula/STF 280. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.